Tribunal: TJDFT
Processo: 0725883-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIDA. CRIANÇA COM NECESSIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL. ACOMPANHAMENTO POR MONITOR DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal.

2. A teor o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela provisória, necessária a demonstração quanto a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil da medida.

3. A educação é direito de todo cidadão e dever do Estado, não havendo que se falar em violação ao princípio da isonomia quando há obrigação do ente público em garantir o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, consoante dispõem os artigos 205 e 208, III, da Constituição da República. 4. O Distrito Federal, por meio de regramento específico, comprometeu-se, como diretriz de sua política educacional, a disponibilizar aos alunos da educação especial, o efetivo desenvolvimento de suas habilidades e inclusão no processo educacional, visando à sua socialização, alfabetização e aquisição de comportamentos adaptativos, que para serem efetivos, dependem do trabalho realizado pelo monitor (técnico em gestão educacional). Lei Distrital no 3.218/2003. 5. A teoria da reserva do possível não pode ser invocada de forma aleatória, pois sua aplicação depende da prova pré-constituída quanto à inexistência de recursos financeiros para fazer frente à despesa, o que não foi demonstrado pelo apelante. 6. Sendo a localização de monitores nas escolas públicas do Distrito Federal espécie de ato vinculado, e não, discricionário, a falta ou a insuficiência de designação dos referidos profissionais se caracteriza em ofensa maior aos direitos da criança, que necessita de educação e que, por ser portadora de deficiência, exige atendimento especializado, sob pena de responsabilidade estatal, não podendo a inércia do governo local ser abrandada com a alegação de violação do princípio da separação dos poderes. 7. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.